Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-63.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709296-63.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO BARBOSA DE FREITAS, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, LEANDRO BARBOSA DE FREITAS DESPACHO Petição de ID Num. 23419434 - Pág. 1. Aguarde-se o trânsito em julgado do decidido na Reclamação de no 0703946-69.2019.8.07.9000. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.